Tribunal: TJSP
Processo: 1113620-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ção da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica – Mesmo que assim não fosse, haveria necessidade de demonstração da ocorrência de condição superveniente que tornasse impossível o cumprimento da avença, autorizando a flexibilização da cláusula geral do pacta sunt servanda, do que não se tem notícia - TAXA MÉDIA DE MERCADO – Juros pactuados, que não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado indicada para o mesmo tipo de operação e época, não havendo qualquer abusividade, em atenção ao REsp. no 1.036.818/RS, julgado pelo rito repetitivo - TARIFA DE CADASTRO que já teve sua validade assentada através da Súmula 566/STJ – Serviço efetivamente prestado e que culminou no próprio contrato executado, não se vislumbrando onerosidade no valor pactuado – JUROS DE MORA que apesar de haver previsão contratual de cobrança da taxa de 15% a.m., o banco comprovou que o débito executado foi calculado mediante a incidência de juros moratórios de apenas 1% a.m., não havendo qualq
uer ilegalidade - Título que é exequível e deve surtir seus efeitos de direito – Rejeição dos embargos mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da execução, observada a gratuidade – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*
(TJSP; Apelação Cível 1113620-61.2023.8.26.0100; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2024; Data de Registro: 09/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2024

Data de publicação:

09/07/2024

Ementa:

*EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Embargos rejeitados – Insurgência – Descabimento – CDC que não se aplica á hipótese, porquanto a relação travada entre as partes é de insumo e não de consumo, vez que voltada à implementação da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica – Mesmo que assim não fosse, haveria necessidade de demonstração da ocorrência de condição

Ementa:

*EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Embargos rejeitados – Insurgência – Descabimento – CDC que não se aplica á hipótese, porquanto a relação travada entre as partes é de insumo e não de consumo, vez que voltada à implementação da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica – Mesmo que assim não fosse, haveria necessidade de demonstração da ocorrência de condição superveniente que tornasse impossível o cumprimento da avença, autorizando a flexibilização da cláusula geral do pacta sunt servanda, do que não se tem notícia - TAXA MÉDIA DE MERCADO – Juros pactuados, que não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado indicada para o mesmo tipo de operação e época, não havendo qualquer abusividade, em atenção ao REsp. no 1.036.818/RS, julgado pelo rito repetitivo - TARIFA DE CADASTRO que já teve sua validade assentada através da Súmula 566/STJ – Serviço efetivamente prestado e que culminou no próprio contrato executado, não se vislumbrando onerosidade no valor pactuado – JUROS DE MORA que apesar de haver previsão contratual de cobrança da taxa de 15% a.m., o banco comprovou que o débito executado foi calculado mediante a incidência de juros moratórios de apenas 1% a.m., não havendo qualq
uer ilegalidade - Título que é exequível e deve surtir seus efeitos de direito – Rejeição dos embargos mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da execução, observada a gratuidade – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*